Tribunal: STM
Processo: 7000337-37.2024.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DEFESA. ESTELIONATO. ART. 251 DO CPM. CRIME CONFIGURADO. CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 80 DO CPM. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS ILÍCITOS REALIZADOS EM NOME DE SUPERIORES. PREJUÍZO CARACTERIZADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. INTENÇÃO DOLOSA. COMPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. UNANIMIDADE. CONDENAÇÃO SUPERIOR A DOIS ANOS. PENA ACESSÓRIA. EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS. ART. 98, INCISO IV, C/C O ART. 102 DO CPM. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. DECISÃO POR MAIORIA. A autoria restou comprovada, uma vez que o réu foi o único responsável pela operação realizada no terminal de computador e, por extensão, pela inserção de dados falsos no Sistema de Empréstimos Consignados e-CONSIG da Marinha do Brasil, o que possibilitou a realização de empréstimos fraudulentos. A materialidade do delito também foi claramente evidenciada pelos prejuízos causados à instituição financeira, à Administração Militar e a seus superiores hierárquicos, que tiveram seus nomes negativados e sofreram prejuízos com as movimentações ilícitas em suas contas. Quanto ao dolo, da mesma forma, ficou amplamente demonstrado, pois o acusado utilizou-se de artifício fraudulento para induzir em erro os ofendidos e as instituições bancária e castrense, visando obter vantagem ilegal em prejuízo alheio. Na vertente quaestio, claro está que a fraude se caracterizou quando o acusado, de posse da senha obtida de maneira escusa, burlou o Sistema e-CONSIG para forjar empréstimos consignados em seu favor, usando o nome dos próprios superiores hierárquicos, sem a autorização ou o prévio conhecimento deles. Por tais motivos, a conduta praticada pelo acusado encontra plena adequação ao tipo penal descrito no art. 251 do CPM, estando devidamente comprovadas as três elementares do referido tipo penal, quais sejam: I) o meio fraudulento; II) a obtenção de vantagem ilícita; e III) o prejuízo alheio, não havendo que se falar, por isso, em qualquer excludente de culpabilidade ou de tipicidade. A pena acessória de exclusão das Forças Armadas, prevista no art. 98, inciso IV, c/c o art. 102 do CPM, é aplicada quando o militar é condenado a uma pena privativa de liberdade superior a dois anos, como ocorreu in tela, mesmo que o recurso seja exclusivo da defesa, que a sentença tenha sido omissa quanto à aplicação do art. 102 do CPM e que o MPM não tenha requerido sua aplicação. Por se tratar de previsão legal específica, dispensa fundamentação, não configurando reformatio in pejus, julgamento extra petita ou afronta ao princípio da não surpresa. O Tribunal apenas cumpriu a legislação vigente, quando aplicou a pena acessória de exclusão das Forças Armadas. Decisão por maioria. Apelo defensivo improvido. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 17/02/2025 A
20/02/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000337-37.2024.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: ANDERSON COSTA REIS
ADVOGADO(A): IVANETE NOEL GUEDES (OAB RJ100899)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 17/02/2025, às 13:30, a 20/02/2025, às 18:00, na sequência 28, disponibilizada no
DE de 03/02/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO APELO DEFENSIVO, MANTENDO A CONDENAÇÃO DA SENTENÇA DE
PRIMEIRO GRAU, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS, E,
POR MAIORIA, DECIDIU APLICAR A PENA ACESSÓRIA DE EXCLUSÃO DAS
FORÇAS ARMADAS, NA FORMA DO INCISO IV DO ART. 98, C/C O ART. 102,
AMBOS DO CPM. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR), O
MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA, A MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, O MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO E O
MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA DEIXAVAM DE APLICAR A PENA
ACESSÓRIA DE EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS, POR NÃO TER SIDO
MATÉRIA APRECIADA NA SENTENÇA E NÃO TER SIDO OBJETO DO
RECURSO DE APELAÇÃO, QUE ORA SE EXAMINA. O MINISTRO ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR) FARÁ VOTO VENCIDO. PRESIDÊNCIA DO
MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. ALEXANDRE CARLOS
UMBERTO CONCESI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO

VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanhamento parcial - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000337-37.2024.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
APELANTE: ANDERSON COSTA REIS
ADVOGADO(A): IVANETE NOEL GUEDES (OAB RJ100899)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO. DEFESA. ESTELIONATO. ART. 251 DO CPM. CRIME
CONFIGURADO. CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 80 DO CPM.
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS ILÍCITOS REALIZADOS EM NOME
DE
SUPERIORES.
PREJUÍZO
CARACTERIZADO. AUTORIA
E
MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO.
INTENÇÃO
DOLOSA.
COMPROVAÇÃO.
DESPROVIMENTO.
MANUTENÇÃO
DA
SENTENÇA. UNANIMIDADE. CONDENAÇÃO SUPERIOR A DOIS
ANOS. PENA ACESSÓRIA. EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS.
ART. 98, INCISO IV, C/C O ART. 102 DO CPM. APLICABILIDADE.
PRECEDENTES. DECISÃO POR MAIORIA.
A autoria restou comprovada, uma vez que o réu foi o único responsável pela
operação realizada no terminal de computador e, por extensão, pela inserção de
dados falsos no Sistema de Empréstimos Consignados e-CONSIG da Marinha
do Brasil, o que possibilitou a realização de empréstimos fraudulentos.
A materialidade do delito também foi claramente evidenciada pelos prejuízos
causados à instituição financeira, à Administração Militar e a seus superiores
hierárquicos, que tiveram seus nomes negativados e sofreram prejuízos com as
movimentações ilícitas em suas contas.
Quanto ao dolo, da mesma forma, ficou amplamente demonstrado, pois o
acusado utilizou-se de artifício fraudulento para induzir em erro os ofendidos e
as instituições bancária e castrense, visando obter vantagem ilegal em prejuízo
alheio.
Na vertente quaestio, claro está que a fraude se caracterizou quando o acusado,
de posse da senha obtida de maneira escusa, burlou o Sistema e-CONSIG para
forjar empréstimos consignados em seu favor, usando o nome dos próprios
superiores hierárquicos, sem a autorização ou o prévio conhecimento deles.
Por tais motivos, a conduta praticada pelo acusado encontra plena adequação ao
tipo penal descrito no art. 251 do CPM, estando devidamente comprovadas as
três elementares do referido tipo penal, quais sejam: I) o meio fraudulento; II) a
obtenção de vantagem ilícita; e III) o prejuízo alheio, não havendo que se falar,
por isso, em qualquer excludente de culpabilidade ou de tipicidade.
7000337-37.2024.7.00.0000
40001368498 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A pena acessória de exclusão das Forças Armadas, prevista no art. 98, inciso IV,
c/c o art. 102 do CPM, é aplicada quando o militar é condenado a uma pena
privativa de liberdade superior a dois anos, como ocorreu in tela, mesmo que o
recurso seja exclusivo da defesa, que a sentença tenha sido omissa quanto à
aplicação do art. 102 do CPM e que o MPM não tenha requerido sua aplicação.
Por se tratar de previsão legal específica, dispensa fundamentação, não
configurando reformatio in pejus, julgamento extra petita ou afronta ao
princípio da não surpresa. O Tribunal apenas cumpriu a legislação vigente,
quando aplicou a pena acessória de exclusão das Forças Armadas. Decisão por
maioria.
Apelo defensivo improvido. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao Apelo Defensivo, mantendo por
seus próprios e jurídicos fundamentos, a condenação imposta pela sentença; e, por maioria,
em aplicar a pena acessória de exclusão das Forças Armadas, na forma do inciso IV do art.
98, c/c o art. 102, ambos do CPM.
Brasília, 20 de fevereiro de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela Defesa constituída do 3º Sgt MB
ANDERSON COSTA REIS, contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de
Justiça para a Marinha, que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o réu, por
unanimidade, à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, como incurso no crime
previsto no art. 251 (estelionato) c/c o art. 80 (continuidade delitiva), ambos do CPM, sem o
benefício do sursis, o direito de recorrer em liberdade e o regime inicial aberto, absolvendo-o
da prática do crime previsto no art. 313-A do CP (inserção de dados falsos em sistema de
informações).
Narra a Denúncia, ipsis litteris, o seguinte:
Nos dias 06 e 07 de agosto de 2020, o denunciado Terceiro-Sargento ANDERSON COSTA
REIS, à época militar da Seção de Sargenteância Geral do Comando do 2º Esquadrão de
Escolta da Marinha, valendo-se de seu cargo público na referida seção, alterou
voluntariamente dados no sistema de empréstimo consignado da Marinha denominado sistema
E-CONSIG, dados de endereços eletrônicos de Oficiais da Marinha, o que possibilitou a
contratação fraudulenta e indevida, junto a instituições financeiras diversas, de 2 (dois)
empréstimos consignados em nome dos oficiais Capitão-Tenente Richard Barbosa Nobre e
7000337-37.2024.7.00.0000
40001368498 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Capitão de Fragata Marcio Hecksher Stallone, operações que realizou a partir da estação de
trabalho do Comando da referida Organização Militar (OM) por ele utilizada, causando
prejuízo aos Oficiais e as Instituições Financeiras.
Segundo se apurou no Inquérito Policial Militar em referência, e na sindicância que o
precedeu, no dia 11 de agosto de 2020, pela manhã, o Capitão-Tenente Richard Barbosa
Nobre tentou acessar a plataforma do sistema E-CONSIG, no entanto obteve como resposta
que sua senha estava incorreta.
Ato contínuo, fez contato com o Sargento ALLAN, do Navio de Desembarque de Carros de
Combate Almirante Saboia, sendo auxiliado pelo Cabo RICARDO na redefinição da senha,
tendo sido constatado que o endereço de e-mail cadastrado em seu nome estava diferente do
original.
Em seguida, o referido Oficial acessou o aplicativo e notou um empréstimo consignado junto
ao Banco do Brasil S.A., no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), que não fez nem autorizou.
Ao comparecer a uma agência do citado banco situada no CIAGA, para notificar a transação
não autorizada, foi informado sobre a existência de uma conta bancária em seu nome, conta-
corrente nº 95496, agência 2795 (Recreio dos Bandeirantes) que ele, Capitão-Tenente
Richard, desconhecia (evento 7, documento 2, página 9/10 do IPM), e que nessa conta foram
realizados 3 (três) saques no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) cada.
Na sequência, participou ao Comando da OM e registrou ocorrência na Polícia Civil do Rio
de Janeiro.
Por sua vez, o Capitão de Fragata Marcio Hecksher Stallone, no dia 25 de setembro de 2020,
verificou em seu Bilhete de Pagamento uma parcela indevida referente a um empréstimo
contraído junto ao Banco do Brasil S.A., no montante de R$ 155.000,00 (cento e cinquenta e
cinco mil reais) e a abertura da conta-corrente 35935-1, agência 1575, no bairro Realengo, na
cidade do Rio de Janeiro-RJ, tudo sem o seu consentimento, pois não possuía conta na
referida instituição financeira e nunca havia realizado empréstimo financeiro.
O oficial fez registro de ocorrência na Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, enviou carta
ao Banco do Brasil e comunicou a fraude à autoridade militar (evento 7, documento 3,
páginas 13/19 do IPM).
No curso das investigações, verificou-se que os referidos empréstimos foram originados de
cadastramentos de endereços de e-mail indevidos, e alterações das senhas de acesso ao E-
CONSIG, realizados nos dias 06 de agosto de 2020, às 12h15min (evento 7, documento 1,
página 12 do IPM), e 07 de agosto de 2020 às 10h37min (evento 7, documento 3, página 18 do
IPM), no IP nº 10.3.240.112, pelo usuário “SEGCOL 5”.
Com base no Termo de Responsabilidade Individual da Máquina do endereço de IP
10.3.240.112 (evento 7, documento 1, página 19 e evento 16, anexo 2, página 1, do IPM),
constatou-se se tratar da estação de trabalho SEGCOL-10-9, modelo D09S, registro TYPE
D09S001, número de série 776DCD2, utilizada pelo denunciado 3º Sargento ANDERSON
COSTA REIS no âmbito do quartel, a qual foi apreendida pela autoridade militar (evento 7,
documento 1, página 18 do IPM).
De acordo com o Laudo Pericial Forense produzido por peritos militares do Centro de
Tecnologia e Informação da Marinha (CTIM), constatou-se com base no histórico de acesso
de URL que, nos dias seis e sete de agosto de dois mil e vinte, foram realizados acessos para a
autenticação de usuário no sistema E-CONSIG da Marinha e, no dia seis de agosto de dois
mil e vinte, realizou-se acesso ao website Daycoval.com.br (instituição financeira), nos
campos
“consignados-forças-armadas”
e
“central-atendimento/Atendimento/Dayane”
(evento 7, documento 2, páginas 58/64 do IPM).
7000337-37.2024.7.00.0000
40001368498 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nessas circunstâncias, conclui-se que no dia 06 de agosto de 2020, na referida estação de
trabalho no âmbito da OM, durante o expediente, agindo com vontade livre e consciente, o
denunciado 3º Sargento ANDERSON COSTA REIS, alterou indevidamente o endereço de e-
mail do Capitão-Tenente Richard Barbosa Nobre, cadastrado no sistema informatizado E-
CONSIG da Marinha, com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem
decorrente de empréstimo consignado fraudulento realizado no mesmo dia no Banco do
Brasil, em nome do citado oficial, sem o conhecimento ou o consentimento deste.
De igual modo, conclui-se que no dia seguinte, 07 de agosto de 2020, na mesma estação de
trabalho, no quartel, durante o expediente, agindo com consciência e vontade, o denunciado
alterou indevidamente o endereço de e-mail do Capitão de Fragata Marcio Hecksher Stallone,
cadastrado no sistema informatizado E-CONSIG da Marinha com o fim de obter vantagem
indevida para si ou para outrem decorrente de empréstimo consignado realizado no mesmo
dia no Banco do Brasil, em nome do citado oficial, sem o seu conhecimento e anuência.
Ambos os Oficiais e as instituições financeiras foram vítimas, induzidas em erro e arcaram
com os prejuízos, sendo certo que após diversas quebras de sigilo bancário logrou-se
descobrir a abertura de diversas contas-correntes falsas envolvendo outros militares e civis,
também vítimas de fraudes, sempre com o mesmo modo operandi relatado nos presentes autos,
não se conseguindo, contudo, identificar os verdadeiros beneficiários das quantias obtidas
com a prática dos crimes.
A autoria do delito se comprova por meio da papeleta de controle de presença referente a
agosto de 2020 do Comando do 2º Esquadrão de Escolta da Marinha, que demonstra que o
Sargento ANDERSON COSTA REIS, esteve presente na referida Organização Militar, e na
sala dos computadores, nos dias 06 e 07 de agosto de 2020, sendo o único militar com acesso
ao referido computador nestas datas (evento 7, documento 2, página 49 do IPM).
As condutas do denunciado por certo consubstanciam comportamentos objetiva e
subjetivamente típicos, ilícitos e reprováveis, e atentaram contra a ordem administrativa
militar e contra militar em atividade.
Assim agindo, ANDERSON COSTA REIS praticou o crime militar previsto no artigo 313-A do
Código Penal comum c/c art. 9º, inciso II, alínea “e”, do Código Penal Militar, por duas
vezes, em 5 continuidade delitiva, na forma do artigo 71 do mesmo Código, bem como
praticou o crime militar previsto no art. 251 do CPM, estelionato, por duas vezes.
Nesse contexto, ficaram comprovadas a materialidade e a autoria dos fatos imputados ao
Sargento ANDERSON COSTA REIS, quanto aos referidos crimes militares, de modo que foram
preenchidos os requisitos previstos no art. 30, do Código de Processo Penal Militar (CPPM),
bem como não há nenhuma situação apta a ensejar a rejeição da denúncia ora oferecida (art.
78 do CPPM), estando o órgão ministerial convencido das práticas criminosas por parte do
denunciado (art. 77, alínea “f”, do CPPM).
Ante o exposto, conclui-se que o denunciado praticou o crime militar de inserção de dados
falsos em sistema de informações previsto no artigo 313-A do Código Penal comum c/c art. 9º,
inciso II, alínea “e”, do Código Penal Militar, por duas vezes, em continuidade delitiva, na
forma do artigo 71 do Código Penal comum, bem como obteve para si ou para outrem,
vantagem ilícita, mediante o induzimento em erro da instituição financeira e dos militares,
provocando prejuízo financeiro aos Oficiais e as Instituições Financeiras, art. 251 do CPM,
por duas vezes, na forma do concurso de crimes, motivo pelo qual requer o Ministério Público
Militar o recebimento da denúncia e a instauração da competente ação penal militar, a ser
processada e julgada pelo Colendo Conselho Permanente de Justiça para a Marinha (art. 27,
inciso II, da Lei nº 8.457, de 1992), citando-se o denunciado (art. 35 do CPPM), intimando-o
para os demais atos do processo, com a observância do interrogatório ao final da instrução
criminal (ex vi do Habeas Corpus nº 127.900, STF), sob pena de revelia (art. 292 do CPPM),
seguindo-se até a sua necessária condenação.
7000337-37.2024.7.00.0000
40001368498 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Denúncia foi recebida em 20/3/2023 (Evento 1, doc. 2, da APM).
O acusado foi citado em 27/4/2023 (Evento 31 da APM).
Na audiência de instrução, foram ouvidos os ofendidos CMG MARCIO
HECKSHER STALLONE e CT RICHARD BARBOSA NOBRE. Logo depois, prestaram
depoimento as testemunhas arroladas pelo MPM: 1º Sgt ALLAN DAVID GOMES DA
SILVA LOUREIRO, 1º Sgt WILLIAM DOS SANTOS, 3º Sgt LEANDRO GALDINO DE
OLIVEIRA e Cabo THALES ALBUQUERQUE DA SILVA (Evento 85 da APM).
Em 15/8/2023, foi realizado o interrogatório do acusado, ocasião em que negou
os fatos narrados na Denúncia.
Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM e a DPU nada requereram.
Em suas Alegações Finais, o Parquet Castrense requereu a condenação do
acusado pelo crime de inserção de dados falsos em sistema eletrônico público, previsto no
art. 313-A do CP comum, em continuidade delitiva, e pelo delito de estelionato, previsto no
art. 251 do CPM, também por duas vezes (Evento 163 da APM).
A Defesa constituída, por sua vez, em suas alegações, requereu:
1) a absolvição do acusado ANDERSON COSTA REIS, com fulcro no art. 439, a ou c, do
CPPM;
2) subsidiariamente, em caso de condenação, seja aplicada a pena mínima, considerando que
o acusado é primário e possui bons antecedentes; residência fixa, trabalho fixo.
3) que eventual condenação à pena privativa de liberdade seja substituída, se assim couber,
por penas restritivas de direito, na forma do art. 44 e §§ do Código Penal Comum, aplicável
na espécie por analogia. (Grifos nossos.)
Em Sentença proferida no dia 27/3/2024, o Conselho Permanente de Justiça
para a Marinha julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva, absolvendo o acusado
da prática do crime de inserção de dados falsos em sistema de informações (art. 313-A do
CP) e condená-lo, por unanimidade, pelo crime de estelionato (art. 251 do CPM), à pena de
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, já que foi acrescentado 1/6 (um sexto) sobre a
pena-base no mínimo legal por ter sido praticado em continuidade delitiva, conforme
preceitua o art. 80 do CPM (Evento 221 da APM).
Em 9/4/2024, a Sentença transitou em julgado para o MPM (Evento 228 da
APM).
Intimada, a Defesa constituída interpôs, tempestivamente, o presente recurso de
Apelação. Nas razões recursais, pediu a absolvição de seu assistido, com base no princípio do
in dubio pro reo, por haver dúvidas quanto à prática do crime pelo acusado.
Subsidiariamente, em caso de condenação, pugnou pela aplicação de penas restritivas de
direito e pelo uso de tornozeleira, na forma da Lei, bem como pela aplicação do sursis
(Evento 1, doc. 2).
7000337-37.2024.7.00.0000
40001368498 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nas suas Contrarrazões, o MPM rebateu as teses defensivas e requereu o
desprovimento do recurso de apelação, mantendo-se, in totum, a Sentença condenatória
(Evento 1, doc. 3).
A PGJM, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr.
ALEXANDRE CONCESI, manifestou-se pelo desprovimento da Apelação defensiva,
mantendo, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a r. sentença vergastada (Evento 8).
É o Relatório.
VOTO
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, o presente recurso deve ser
conhecido.
Trata-se de apelação interposta pela Defesa constituída do 3º Sgt MB
ANDERSON COSTA REIS em face da Sentença proferida pelo Conselho Permanente de
Justiça para a Marinha que julgou procedente a pretensão punitiva para absolver o acusado
do crime de inserção de dados falsos em sistema de informações (art. 313-A do CP comum) e
condená-lo, por unanimidade, pelo crime de estelionato (art. 251 do CPM), à pena de 2
(dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, já que foi acrescentado 1/6 sobre a pena-base,
fixada no mínimo legal, por ter sido praticado em continuidade delitiva, conforme
estabelece o art. 80 do CPM (Evento 221 da APM).
Para tanto, a defesa pugna pela absolvição de seu assistido pela prática do crime
de estelionato, previsto no art. 251 do CPM, com base no princípio do in dubio pro reo, por
haver dúvidas quanto à prática do crime pelo acusado e por não haver provas em condições
de demonstrar que ele adulterou o Sistema e-CONSIG nos dias 6 e 7/8/2020.
Contudo não assiste razão à Defesa nos seus pleitos.
Insta salientar, por oportuno, que o objeto jurídico tutelado no crime previsto no
art. 251 do CPM é a inviolabilidade do patrimônio, reprimindo a fraude causadora do dano a
esse patrimônio juridicamente protegido, sendo certo que a ação nuclear consiste em induzir
ou manter alguém em erro, por meio do uso de artifício, ardil ou qualquer outro meio
fraudulento, no intuito de obter para si ou para outrem vantagem ilícita em prejuízo alheio.
Ao comentar o delito em testilha, Fernando Capez
1 afirma que “o objeto
jurídico tutelado no crime de estelionato é a inviolabilidade do patrimônio, reprimindo a
fraude causadora do dano a esse patrimônio”. E prossegue o renomado doutrinador aduzindo
que a ação nuclear “consiste em induzir ou manter alguém em erro, por meio do uso de
artifício ardil ou qualquer outro meio fraudulento para obter para si ou para outrem, vantagem
ilícita em prejuízo alheio”.
No caso em colação, é sabido que o apelante, 3º Sgt MB ANDERSON COSTA
REIS, foi denunciado como incurso nas sanções do delito de inserção de dados falsos em
sistema de informações, previsto no art. 313-A do Código Penal comum, por duas vezes, em
7000337-37.2024.7.00.0000
40001368498 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

continuidade delitiva, na forma do art. 71 do CP comum, bem como no crime de Estelionato,
art. 251 do CPM, por duas vezes, em concurso de crimes.
Todavia, o Conselho Julgador absolveu o acusado quanto ao crime previsto no
art. 313-A do CPM (inserção de dados falsos em sistema de informações) por considerar que
não foi satisfeita a elementar de caráter pessoal constante do referido tipo penal, visto que o
apelante não estava autorizado a manejar o sistema de informação utilizado para empregar a
fraude, o que é exigido para que se caracterize o crime acima descrito.
Por outro lado, o Conselho de Justiça resolveu condenar o réu pela prática do
crime de estelionato, na forma prevista no art. 251 do CPM c/c o art. 80 do CPM, em
continuidade delitiva, por entender que é mais favorável ao Acusado, ipsis litteris:
Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou
mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento:
Pena - reclusão, de dois a sete anos.
.................................................................................................
Art. 80. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais
crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras
semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe
a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em
qualquer caso, de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços).
Destarte, para a caracterização do delito de estelionato, o infrator precisa
praticar uma conduta que preencha os núcleos do tipo obter (vantagem ilícita em prejuízo
alheio), induzir (alguém em erro), por meio de artifício, ardil, ou qualquer outro meio
fraudulento.
Nesse sentido, o proficiente doutrinador Rogério Sanches
2, didaticamente,
leciona acerca do crime in tela, nesses termos:
(...) Pune-se aquele que, por meio da “astúcia”, “da esperteza”, do “engodo”, da “mentira”,
procura despojar a vitima do seu patrimônio fazendo com que esta entregue a coisa visada
espontaneamente, evitando, assim, retirá-lo por meios violentos. Em suma, o agente busca
lesar a vítima em seu patrimônio, de maneira sutil, mas sempre segura. A fraude pode ser
empregada para induzir ou manter a vítima em erro. No ato de induzir (incutir) é o agente
quem cria na vítima a falsa percepção da realidade. Já na manutenção, a própria vítima se
encontra equivocada e o fraudador, aproveitando-se dessa circunstância, emprega os meios
necessários para mantê-la nesse estado, não desfazendo o engano percebido. (Grifos nossos.)
Ou seja, pune-se o crime de estelionato quando estão presentes três requisitos,
quais sejam: a fraude, a vantagem ilícita e o prejuízo alheio
3.
Na vertente quaestio, claro está que a fraude se caracterizou quando o Acusado,
de posse da senha obtida de maneira escusa, burlou o sistema e-CONSIG (Sistema de
Empréstimos Consignados) da Marinha para forjar empréstimos consignados em seu favor,
usando o nome dos próprios camaradas de farda, sem a autorização ou o prévio conhecimento
deles.
7000337-37.2024.7.00.0000
40001368498 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No contexto do conjunto probatório, ficou comprovado que as operações
fraudulentas feitas pelo acusado no e-CONSIG foram realizadas a partir da estação de
trabalho dele (SEGCOL-10-9/IP nº 10.3.240.112), no dia 6/8/2020, às 12h15, e, no dia
7/8/2020, às 10h37, utilizando login do usuário SEGCOL5, que pertence exclusivamente ao
Fiel de Pagamento.
Por oportuno, é importante ressaltar que o apelante já havia desempenhado a
função de Fiel de Pagamento entre 10/1/2018 a 27/2/2018, portanto, ele possuía
conhecimento necessário e suficiente para utilizar o sistema e-CONSIG (Evento 1, doc. 2, fls.
150 e 151, do IPM).
A testemunha Cabo THALES ALBUQUERQUE DA SILVA disse, em
depoimento durante a sindicância e o IPM, e depois confirmou tudo que relatou em Juízo,
que, no início do mês de agosto de 2020, dias antes do acesso ilegal ao Sistema de
empréstimos consignados da Marinha, o acusado foi até o Setor de pagamento e pediu para
que entrasse na plataforma virtual, ou seja, no e-CONSIG.
Na ocasião, o Cb THALES pegou o caderno com a senha que ficava dentro da
gaveta de sua mesa e acessou o Sistema na presença do acusado. Declarou ainda aquela
testemunha que, após entrar na plataforma mediante a senha “SEGCOL 5”, o réu disse que
não precisava de nenhuma informação, bem como que só queria saber se o nominado Cabo
conseguiria ter acesso, nada mais.
Tal conduta do ingênuo Cb THALES criou a oportunidade perfeita para o
apelante, além de observar ele digitar a senha “SEGCOL 5” e, assim, memorizá-la, também
verificar o local onde ficava o caderno com essa senha do sistema e-CONSIG-MB.
Certo é que, se não fosse essa manobra executada pelo acusado, não seria
possível adentrar com facilidade ao local onde o auxiliar do Fiel de Pagamento trabalhava,
pois o acesso é protegido por senha na porta de entrada e a permanência no referido local só é
permitida na presença dos integrantes do Setor.
Destarte, além de o apelante ter solicitado que o Cb THALES logasse o Sistema
na sua presença, sem motivo algum, pesa contra aquele réu o fato de que, nas datas em que
ocorreram as fraudes com os acessos ilegais (nos dias 6 e 7/8/2020), ele era o único dentre
todos os militares da sargenteação e do setor de pagamento que estava cumprindo
expediente, conforme se observa na papeleta de controle de presença de agosto/2020, já que
o fato ocorreu durante a Pandemia da Covid-19 (Evento 1, doc. 2, fl. 149, do IPM).
Ao ser questionado sobre os fatos, o apelante não soube explicar como alguém
poderia ter utilizado o computador dele (IP de acesso n° 10.3.240.112), que ficava na sua
estação de trabalho no horário em que somente ele estava na sargenteação.
E pior ainda, o acusado não soube explicar como alguém poderia adentrar a sua
sala, que possuía uma tranca eletrônica na porta de entrada, e acessar seu computador,
com o seu login. Além de tudo isso, a pessoa ainda teria que saber também a senha
(SEGCOL5), que era exclusiva do pessoal que ficava em outro Setor, pertencente ao Fiel de
Pagamento.
7000337-37.2024.7.00.0000
40001368498 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ou seja, para que alguém pudesse entrar no e-CONSIG (Sistema de
empréstimos consignados da Marinha) e movimentar dados de outros militares, precisaria
saber ou ter a senha de uso privativo do Fiel de Pagamento, saber destrancar a porta da sala
do acusado e saber o login (SEGCOL5) de seu computador, onde as fraudes foram realizadas.
É importante frisar que o Sargento acusado era de outro Setor, da Sargenteação,
e, por óbvio, não possuía a senha privativa do Fiel de Pagamento.
Contudo, repita-se mais uma vez, está provado nos autos que algum tempo
antes dos atos fraudulentos, o réu graduado tinha comparecido ao Setor de Pagamento,
ocasião em que pediu ao auxiliar do Fiel de Pagamento Cb THALES para que este entrasse
no Sistema e-CONSIG, sob o argumento de que precisava resolver um problema relativo a
um empréstimo consignado que ele havia feito.
Na oportunidade, o Cb THALES, sem desconfiar de nada, atendeu ao pedido do
acusado. Para tanto, abriu sua gaveta para pegar a agenda onde estava registrada a senha
SEGCOL5, de acesso ao Sistema e-CONSIG, tudo sendo registrado e assimilado pelos
olhos atentos do astucioso sargento.
Segundo ainda o depoimento do Cb THALES nos autos, o sargento esteve a
seu lado o tempo todo e viu o subordinado abrir a gaveta, pegar a agenda para ver a senha
e entrar no Sistema, conforme se constata em trecho da oitiva daquela testemunha, logo
abaixo:
(...) que acessou o sistema com a presença do Acusado na sala; que o acusado falou que
precisava fazer uma “faxina” no sistema, mas não naquele momento; que pegou o caderno
na presença do Acusado para verificar a senha; (...); que o Acusado estava a seu lado
quando digitou a senha; que permaneceu a seu lado por cerca de 4 minutos; que o Acusado
viu o local em que o caderno ficou guardado. (...). (Grifos nossos.)
Aliás, o próprio acusado confirmou que realmente tinha procurado o Cb
THALES e pediu para acessar o Sistema na sua presença. Disse que sua sala possuía “tranca
eletrônica” e os computadores possuíam senha, de maneira que apenas os militares que
trabalhavam naquele lugar (sargenteação) tinham conhecimento dela. Confirmou que nos dias
6 e 7/8/2020, datas em os crimes ocorreram, ele era o único militar presente naquela Seção.
Também disse o acusado que os empréstimos ilícitos foram realizados e um dos
computadores que ficava em sua sala e que “outras pessoas poderiam ter acesso à sala
quando ele saiu para almoçar”, conforme se verifica no seguinte trecho de seu depoimento:
(...) que era o único militar que estava no setor de pagamento naquele dia; que os outros dois
estavam de serviço ou de licença em razão da pandemia; que no horário do acesso, por volta
das 12:00h estava almoçando, não estava na sala; que não deixou sua senha com outra
pessoa; (...); que a sala tem uma tranca eletrônica; que alguns militares têm acesso à sala;
que os computadores (na sala dele) têm uma senha que todos que trabalham no setor tem
acesso à senha; que quando saía de serviço ou licença na época da pandemia, outro militar
que o cobria podia acessar seu computador; que era o único militar presente nos dias 6 e 7
de agosto de 2020; que quatro militares trabalhavam com ele na sala: Sgt GALDINO; Cabo
TOMÉ e Sgt THIAGO; que todos tinham acesso às 3 máquinas; que eles não estavam
presentes nos dias 6 e 7 de agosto; que outras pessoas poderiam ter acesso à sala quando ele
saiu para almoçar; (...); que não tem acesso à senha do SEGCOL5; que ela é do fiel de
pagamento; que a máquina utilizada para fazer o cadastro indevido é uma das três que ficava
na sua sala; (...); que quem tem (...) à senha para acesso ao sistema eConsig Marinha é o
7000337-37.2024.7.00.0000
40001368498 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

fiel de pagamento de cada OM; que o fiel de pagamento trabalha em outra sala no andar de
baixo; que não tem informação de que ele teria utilizado máquinas do seu setor; que
reconhece que era o único militar presente na OM nos dias 6 e 7 de agosto de 2020; que não
sabe dizer quem poderia ter acessado o sistema naquela data; que é possível alterar o IP da
máquina eletronicamente por harker; que em agosto de 2020 era Sargenteante do 2°
esquadrão de escolta; que a função de acessar o eConsig é do fiel de pagamento; que
exerceu a função de fiel de pagamento da OM cerca de 1 ano e meio antes de assumir a
sargenteante; (...); que o militar tem que procurar o fiel de pagamento para o procedimento
ser feito (...). (Grifos nossos.)
E o sargento acusado foi ainda mais esclarecedor durante sua inquirição,
quando lembrou que:
(...) que para cadastrar ou alterar dados de militar no sistema é necessária a intervenção do
fiel de pagamento; que ainda assim não se recorda de ter utilizado o sistema quando era fiel
de pagamento; que foi fiel de pagamento por cerca de 1 (um) ano; (...); que procurou o cabo
THALES, auxiliar do fiel de pagamento, por que estava sem acesso ao seu próprio eConsig;
que pretendia fazer um refinanciamento de um consignado, que precisava que ele alterasse
sua senha pois estava sem acesso a ela; que não chegou a alterar a senha; que perguntou se
ele sabia fazer; que o procuraria quando recebesse a proposta do refinanciamento; que
provavelmente foi até a sala do Cabo THALES e conversou com ele; QUE não pediu a
alteração de e-mail; (...); que no horário dos acessos do dia 7 de agosto de 2020
(13h33min56s e 13h36min57s) já deveria ter retornado ao seu local de trabalho; que possui
empréstimo consignado com a empresa DAYCOVAL; que naquela época estava tentando o
refinanciamento de sua dívida; que precisava do saldo devedor para fazer a portabilidade da
dívida; que tinha uma máquina no setor que ele utilizava mais; que a máquina que mais
utilizava era a que foi apreendida; que não sabe explicar como alguém pode ter acessado de
sua máquina o site do eConsig no dia 6 de agosto de 2020, às 12:24:8s e logo em seguida,
por duas vezes, o site da DAYCOVAL (12h42min59s e 12h43min31s); (...); que o computador
(dele) travava se ficasse um tempo sem uso, necessitando da senha; que o oficial poderia ter
acesso à sala (dele), mas não ao computador; que no dia 6 tinha também um Cabo no setor;
que ele e seu auxiliar faziam a papeleta do pessoal que foi no setor e o Oficial assinava; que
não suspeita de ninguém do setor; que acredita ter sido vítima de um ataque cibernético feito
a distância; que não visualizou a senha do fiel de pagamento; que só os outros dois militares
que trabalhavam na seção de pagamento teria acesso à senha dele; que não alterou o e-mail
dos ofendidos no sistema eConsig. (Grifos nossos.)
Sobre tais declarações supra, feitas pelo acusado em Juízo, torna-se imperioso
fazer alguns esclarecimentos.
De início, vale deixar claro que o próprio sargento acusado afirma que, de fato,
era o único militar presente em sua sala nos dias 6 e 7/8/2020, datas essas em que,
comprovadamente, houve o acesso ao Sistema e-CONSIG por meio de seu computador para
alterar os dados pessoais dos dois ofendidos e fazer empréstimos consignados, sem a
permissão de ambos – e pior ainda – sem o conhecimento deles.
O réu ainda declarou que, em um dos dias, “no horário do acesso, por volta
das 12:00h estava almoçando”. No entanto, não apresentou nenhuma prova razoável de que
realmente estava fora de sua sala nesse horário de meio dia. Da mesma forma, o sargento não
soube explicar onde estava às 10h37min05 no dia 7/8/2020, data em que o Sistema e-
CONSIG voltou a ser acessado do computador que ficava na sala daquele réu,
estranhamente com a senha exclusiva de outro Setor – usada somente pelo Fiel de
7000337-37.2024.7.00.0000
40001368498 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Pagamento. Assim também o acusado não conseguiu explicar os acessos realizados pelo
computador de sua sala ao site do Banco DAYCOVAL naqueles dias por volta das
13h33min56.
Ao ser indagado sobre os fatos a ele imputados, o acusado, em sua defesa,
limitou-se a informar que:
- estava almoçando;
- que outras pessoas poderiam ter acesso à sala quando ele saiu para almoçar;
- que não fazia ideia de quem poderia ter acessado o Sistema e-CONSIG de sua
sala, usando seu computador, com seu login, nos dias em que, segundo ele próprio declarou,
estava sozinho do Setor;
- que é possível alterar o IP da máquina eletronicamente por meio de harker;
- que não sabia explicar como alguém poderia ter acessado de sua máquina o
site do e-CONSIG nos dias 6 e 7/8/2020, às 12h24min8 e, também, por duas vezes, o site
do Banco DAYCOVAL às 12h42min59 e às 12h43min31; e
- que acredita ter sido vítima de um ataque cibernético feito à distância.
Quanto à declaração feita pelo acusado de que outras pessoas poderiam ter
entrado na sua sala quando ele saiu para almoçar, torna-se imperioso esclarecer que o Sistema
e-CONSIG e o site do Banco DAYCOVAL foram acessados de seu computador em vários
horários nos dias 6 e 7/8/2020 durante o expediente e não apenas em horário de almoço, data
vênia.
Contudo, tentando justificar seus atos reprováveis naqueles dois dias, o acusado
também disse que, quando ele “saía de serviço ou entrava de licença na época da pandemia”,
outro militar “que o cobria podia acessar seu computador”. O problema é que naquelas datas
(6 e 7/8/2020), está demonstrado in tela que o mencionado réu não estava saindo de serviço,
nem tinha entrado de licença.
Pelo contrário, há provas suficientemente robustas nos autos demonstrando que
o graduado era o único militar presente no Setor, conforme ele próprio reconheceu em Juízo.
Além do mais, frise-se à exaustão, mesmo que outro militar o cobrisse em sua
ausência, ainda assim precisaria saber pelo menos duas senhas: a primeira, da máquina que
o réu costumava trabalhar e a segunda, da senha do Fiel de Pagamento, que trabalhava em
outra sala, no andar de baixo, conforme detalhou o acusado perante o Conselho de Justiça.
E, pelo que se apurou nos autos, somente o sargento acusado esteve na sala do Fiel de
Pagamento, algum tempo antes da prática desse crime.
Em outras palavras, durante sua oitiva, o acusado deixou claro que sua sala
possuía tranca eletrônica e seu computador precisava de senha para acessá-lo. Então,
significa dizer que se alguém tivesse a pretensão de acessar o Sistema e-CONSIG,
especificamente, da máquina do acusado precisaria primeiro, destravar a Porta da sala
dele, já que tinha tranca eletrônica; segundo, em passando pela Porta, a pessoa precisaria
7000337-37.2024.7.00.0000
40001368498 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

saber senha e login do computador do réu e, terceiro, de posse da senha e do login do
computador do réu, a pessoa precisaria ter conhecimento, ainda, da senha do Fiel de
Pagamento para acessar o e-CONSIG.
O fato é que, analisando-se o interrogatório do acusado, vê-se, claramente, que
ele entrou em contradição algumas vezes durante sua inquirição.
Isso porque o réu disse não ser verdade as acusações que pesam contra ele na
Denúncia, mas, por outro lado, reconheceu que era o único militar em sua sala à época dos
fatos, devido à Pandemia, bem como que a porta de sua sala tinha tranca eletrônica, que seu
computador precisava de senha para acessá-lo e que não sabia dizer onde ele se encontrava
nos horários de acesso ao e-CONSIG.
Ora, se o acusado afirma que não estava em sua sala nos horários que seu
computador foi usado para praticar esses crimes, em ambos os dias, então, o mínimo que se
esperava era ele dizer onde se encontrava enquanto as fraudes aconteciam, por meio de seu
computador, instalado em sua estação de trabalho.
Mais adiante, em nova contradição, o réu, primeiro, deixou claro não ter ideia
de quem poderia ter burlado o Sistema por meio de seu computador, depois aventou a
possibilidade de sua máquina ter sido alvo de hakers e, por fim, disse “que acredita ter sido
vítima de um ataque cibernético feito à distância”.
Logo em seguida, o acusado afirmou, de forma taxativa, que tinha procurado o
Cb THALES, auxiliar do Fiel de Pagamento, depois voltou atrás, não teve mais certeza, e
disse que “provavelmente” foi até a sala do Cb THALES e conversou com ele.
Certo é que o acusado sabia que, para acessar o Sistema e-CONSIG e alterar
dados de militares para fazer os empréstimos fraudulentos, precisava ter acesso a senha
SEGCOL5. Só que para consegui-la, ele também tinha ciência de que precisava dar um
jeito de comparecer, como de fato compareceu, ao Setor onde ficava o Fiel de
Pagamento.
Não por acaso, o sargento resolveu se deslocar até “o andar de baixo”, na sala
do Fiel de Pagamento, como ele próprio esclareceu em seu interrogatório. Lá chegando, o
acusado pediu para que o Cb THALES entrasse no Sistema e-CONSIG, sob a desculpa de
que necessitava resolver problemas com o empréstimo consignado que ele tinha feito, ocasião
em que o inocente Cabo, sem desconfiar de nada, pegou a senha que estava anotada numa
agenda e acessou a plataforma virtual, tudo na presença atenta daquele acusado.
Essa contundente e comprometedora declaração do Cb THALES, aliada ao
depoimento do próprio acusado, de que realmente tinha procurado o Fiel de Pagamento, dias
antes do crime em questão, desmente a alegação desse réu ao afirmar, perante o Conselho de
Justiça, que “não visualizou a senha do fiel de pagamento”.
Com todas as vênias, não é crível que o acusado, estando estrategicamente ao
lado do Cb THALES, não tenha visto esse militar colocar a senha no Sistema e-CONSIG
para acessar a referida plataforma. Afinal de contas, não se pode esquecer que o réu já
tinha exercido essa função há cerca de 1 ano e meio, conforme ele afirmou em Juízo.
7000337-37.2024.7.00.0000
40001368498 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Evidentemente que o acusado se deslocou até a sala do Fiel de Pagamento para
conseguir a senha de acesso à referida plataforma de empréstimos consignados. Tanto é
verdade que ele foi lá ao Setor apropriado, deu um jeito de ludibriar o Cb THALES,
conseguiu ter acesso à senha, quando o Sistema foi acessado, e simplesmente não fez
qualquer atualização de seus dados, restando patente que seu objetivo fim naquele lugar era
mesmo obter a senha, o que de fato conseguiu.
Ato contínuo, de posse da senha SEGCOL5, privativa do Fiel de Pagamento,
associado ao conhecimento que possuía pelo fato de já ter exercido essa função
anteriormente, era só colocar em prática o crime fraudulento que arquitetou.
Como bem ressaltou o Juízo de primeiro grau na sentença, ao condenar o
acusado:
Na oportunidade, o Acusado teria utilizado o pretexto de que precisava fazer uma “faxina”
no sistema, relacionada a um empréstimo consignado seu (do ANDERSON); mas, após o
acesso feito pelo Cabo THALES, estranhamente, o Acusado nada solicitou.
Foi um pedido no mínimo inusitado feito pelo Acusado ao Cabo THALES para que ele
acessasse o sistema eConsig, mas sem nada solicitar em seguida a respeito do sistema.
Essa atitude denota que foi uma manobra efetuada pelo Acusado com o propósito único de
obter a senha de acesso do Fiel de Pagamento ao Sistema eConsig.
Naquele momento, possibilitou-se o acesso do Acusado à senha do eConsig do Fiel de
Pagamento, seja por observar o Cabo THALES a digitar; ou, ao ter ciência de onde era
anotada (agenda) e do local em que era guardada (gaveta da mesa). (...).
A partir do conjunto probatório supra, podemos concluir que Acusado acessou
indevidamente o sistema eConsig da Marinha, por meio do microcomputador que utilizava;
em sala que possui tranca eletrônica; em um dia em que estava sozinho no setor; e em outro
que estava na companhia de apenas um Cabo; que a senha do Fiel de Pagamento, necessária
para o acesso como administrador do sistema eConsig, foi obtida a partir de contato
realizado pelo Acusado com o cabo THALES da Seção de Pagamento da OM, na ocasião em
que ele pediu ao THALES para que entrasse no sistema, sem nada pedir após. (Grifos
nossos.)
Portanto, ante as razões elencadas linhas atrás, dúvidas não há quanto à autoria
do acusado, posto que os elementos de prova colhidos ao longo da instrução processual –
entre eles, os depoimentos testemunhais – foram coesos, robustos, uníssonos e não deixam
margem para dúvida acerca da prática do crime de estelionato pelo acusado, já que
demonstram que esse réu era o detentor direto da estação de trabalho e o único que operou
seu terminal de computador nos dias 6 e 7/8/2020 para inserir no Sistema e-CONSIG os
dados falsos de e-mail, possibilitando, a partir daí, a abertura das contas bancárias fantasmas
para depósitos oriundos de empréstimos fraudulentos. Aliás, esse modus operandi, a bem da
verdade, consiste no próprio ardil característico da conduta de estelionato.
Com relação à materialidade delitiva, os autos, igualmente, demonstram
satisfatoriamente o prejuízo alheio, tanto pela Instituição financeira, quanto pela
Administração Militar e pelos dois ofendidos, que tiveram seus nomes negativados,
ocasionando transtornos advindos pelas movimentações fraudulentas de contas falsas abertas
em seus respectivos nomes, sem a autorização ou o conhecimento deles.
7000337-37.2024.7.00.0000
40001368498 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Quanto à culpabilidade, tratando-se de “(...) juízo de valor (de reprovação)
que recai sobre o agente do crime que podia se motivar de acordo com a norma e agir de
modo diverso (conforme o Direito) (...)” (In Luiz Flávio Gomes. Direito Penal: parte geral, v.
2. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 545), é inegável a reprovabilidade da conduta
de quem, utilizando-se de ardil, busca obter vantagem patrimonial indevida em prejuízo
dos colegas de farda.
Também não há como acolher os argumentos defensivos no sentido de que
restaria “(...) ausente o dolo específico na conduta do ora apelante (...)”, uma vez que, para a
caracterização do dolo específico no delito de estelionato, basta que o autor proceda com
“(...) um ardil, artifício ou qualquer outro meio fraudulento, capazes de enganar (...)” (In
Cícero Robson Coimbra Neves e Marcelo Streifinger. Manual de Direito Penal Militar. 2ª ed.
São Paulo. 2012. p. 1216), o que, a toda evidência, restou devidamente comprovado.
Em situação semelhante à dos presentes autos, esta Corte Superior assim se
posicionou em relação à conduta descrita no art. 251 do Estatuto Repressivo Castrense:
APELAÇÕES. MPM E DEFESA. ESTELIONATO. NÃO CONFIGURADA A PRESCRIÇÃO
RETROATIVA ALEGADA EM PRELIMINAR. EMPRÉSTIMOS NÃO AUTORIZADOS
REALIZADOS NA CONTA BANCÁRIA DE MILITAR. CRIME CONTINUADO.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CONFIGURADO. PREJUÍZO CARACTERIZADO.
(...) O Militar que obtém vantagem ilícita por meio de empréstimos não autorizados e
contraídos na conta bancária de companheiro de caserna, induzindo-o ao erro, pratica o
crime de estelionato, art. 251 do CPM. (...) O crime de estelionato praticado por militar em
prejuízo de outro não tem como vítima apenas os colegas de caserna, mas a própria
Instituição Militar e os seus valores mais intrínsecos, o que impede ser considerado o delito
insignificante. (...) Recurso ministerial não provido. Recurso defensivo parcialmente provido.
Decisão unânime. (Apelação nº 0000154-26.2013.7.01.0201, Ministro Gen Ex ODILSON
SAMPAIO BENZI, julgada em 8/5/2017). (Grifos nossos.)
DO RECURSO DE APELAÇÃO EM FAVOR DO ACUSADO
A defesa inicia seu recurso alegando que o Acusado “nunca teve acesso à
senha, visto que, para acessar o sistema E-CONSIG (...), somente os militares do Setor de
Pagamento têm acesso” a ela.
Data vênia, tal alegação não é verdade, posto que o Cb THALES, auxiliar do
Fiel e Pagamento, foi esclarecedor ao afirmar que o sargento esteve na sua sala dias antes
desse réu cometer o crime, o que, aliás, foi confirmado pelo próprio acusado em Juízo.
Ademais, de acordo com as provas dos autos, restou patente que o sargento
apelante não só viu a senha SEGCOL5, que acessava o Sistema e-CONSIG, como também
viu onde o Cb THALES tinha anotado (numa agenda) e em que lugar ele havia guardado
(numa gaveta), não havendo dúvidas quanto à conduta delitiva imputada ao réu nesse caso.
Continuando em seu desiderato, a defesa reclama a ausência de câmeras de
vídeo no Setor do acusado, visando comprovar que ele “estava usando a máquina no dia e
horário” das fraudes.
Com as escusas devidas, cumpre lembrar, mais uma vez, que o acusado estava
sozinho em seu Setor à época dos fatos por conta da Pandemia, conforme ele esclareceu em
seus depoimentos. Além do mais, sabe-se que hodiernamente existem outros meios mais
7000337-37.2024.7.00.0000
40001368498 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

modernos, confiáveis e seguros para se comprovar que determinada pessoa acessou um
computador em determinado dia e hora. Foi exatamente por intermédio de tecnologias mais
avançadas, que, no caso dos autos, conseguiu-se demonstrar ser o acusado in tela o autor dos
acessos fraudulentos ao e-CONSIG nos dias e nas horas consignados na Denúncia.
Para robustecer ainda mais o que foi ressaltado acima, é suficiente mencionar
trecho registrado na sentença que condenou esse apelante, nestes termos:
(...) foi verificado que esse IP de acesso n° 10.3.240.112 corresponde ao microcomputador de
trabalho do Acusado ANDERSON COSTA REIS, de código SEGCOL-IO 9, modelo DO9S;
registro - TYPE D09SOOI, service tag 776DCD2; Express Service Tag 15671439830
(7000938-52.2020.7.01.0001/RJ, Evento 7, IPM1, Página 18).
Nesse sentido, o número de IP 10.3.240.112 é o mesmo que consta do termo de
responsabilidade individual e do termo de recebimento de estação de trabalho, ambos
subscritos pelo Acusado, referentes ao recebimento por ele do equipamento descrito
(7000938-52.2020.7.01.0001/RJ, Evento 7, IPM1, Página 17/20, mais legível em Evento 16,
ANEXO2 desta APM).
O equipamento de informática (do réu) SEGCOL-IO 9, foi encaminhado para perícia,
produzida por peritos militares do Centro de Tecnologia e Informação da Marinha (CTIM),
sendo possível obter relatório dos sites acessados naquele terminal, nos dias seis e sete de
agosto de dois mil e vinte. conforme Laudo Pericial Forense n° 11/2020 (Processo 7000938-
52.2020.7.01.0001/RJ, Evento 7, IPM2, Página 58). (Grifos nossos.)
Conforme se observa logo acima, a partir desse minucioso levantamento
pericial, realizado por peritos do Centro de Tecnologia e Informação da Marinha, foi
possível confirmar que todos os acessos criminosos à plataforma de empréstimos
consignados da Força Terrestre partiram do computador entregue ao sargento pela
referida Instituição Militar exatamente nos dias 6 e 7/8/2020, data que esse acusado
praticou os crimes de estelionato a ele imputados na Exordial Acusatória.
Com efeito, somente vir aos autos e tentar questionar o Laudo pericial supra,
sem apresentar provas, ainda que minimamente aceitáveis, não é suficiente para convencer
este Tribunal a reformar o decreto condenatório de primeiro grau e absolver o acusado, data
vênia.
Ainda em seu desiderato, a defesa constituída dá a entender que a convicção do
Juízo a quo para condenar o apelante se pautou tão somente em provas indiciárias.
No entanto, torna-se imperioso ressaltar que a condenação do acusado está
amparada em um contundente arcabouço probatório, bastante robusto, que inclui, por
exemplo, depoimentos testemunhais, documentos, perícias, gravações em vídeo, diversas
diligências e o interrogatório do próprio acusado.
Continuando seu intento absolutório, a defesa roga pela aplicação do princípio
do in dubio pro reo nesse caso, afirmando haver dúvidas quanto à prática do crime pelo
acusado, uma vez que acredita não existir testemunha ocular nem prova pericial em
condições de colocar o réu na cena do crime.
7000337-37.2024.7.00.0000
40001368498 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Entretanto, a exemplo das demais teses, essa também não merece acolhimento,
já que a harmonia e a coerência entre todas as provas levantadas ao longo do processo são
capazes de transmitir, de forma conjunta, a certeza necessária para concluir sobre a autoria e a
materialidade da conduta criminosa, à luz do devido processo legal.
Ademais, é imperioso lembrar que, no âmbito do Processo Penal, não se
restringem as provas testemunhais para comprovar a existência de um crime. Ao contrário,
sabe-se que há diversos outros tipos de provas admitidas em direito, que estão aptas a
comprovar a prática delitiva, especialmente nos dias de hoje, com o avanço da tecnologia,
como mencionado anteriormente.
Da mesma forma, a alegação defensiva de que não há prova testemunhal ou
pericial no contexto do caso vai contra o lastro probatório produzido nos autos.
Na verdade, não só existem os depoimentos de testemunhas, sobretudo do Cb
THALES, como também há o Laudo Técnico Pericial – que, inclusive, foi realizado pelos
peritos do Centro de Tecnologia e Informação da Marinha, conforme já citado anteriormente
–, o qual teve fundamental importância para se chegar à autoria criminosa do sargento, ora
apelante.
Portanto, levando-se em consideração a prova pericial constante dos autos, bem
como as demais provas produzidas tanto na fase administrativa quanto na seara judicial, é
possível concluir que o acusado percorreu todas as fases do iter criminis, porquanto restou
demonstrado que ele ultrapassou a fase de cogitação ao ventilar a possibilidade de fraudar o
Sistema e-CONSIG da Força Naval; avançou para a fase de preparação do delito, quando
aquele sargento apelante planejou seus atos reprováveis para conseguir a senha que acessava
aquela plataforma virtual, escolhendo sua primeira vítima, qual seja, o Cb THALES, ocasião
em que aquele réu compareceu ao Setor de Pagamento da Marinha, onde esse subordinado
trabalhava, ludibriou, astuciosamente, o referido subalterno para conseguir a senha que dava
acesso ao Sistema e-CONSIG, o que veio a acontecer.
A partir daí, e já na posse da senha SEGCOL5, frise-se, de uso exclusivo do
Fiel de Pagamento, o acusado, dando continuidade ao iter criminis, evoluiu para a fase de
execução do crime, quando fez mais duas vítimas, na verdade, dois Oficiais da Marinha –
Capitão-Tenente RICHARD BARBOSA NOBRE e Capitão de Fragata MARCIO
HECKSHER STALLONE –, que tiveram seus dados pessoais alterados no Sistema e-
CONSIG pelo réu e suas contas bancárias fraudadas, contendo empréstimos consignados
que jamais solicitaram, nos valores de R$ 7.000,00 (sete mil reais) e R$ 155.000,00 (cento
e cinquenta e cinco mil reais), conforme relatado minudentemente na Denúncia.
Buscando absolver o sargento em questão, por meio desta Apelação, a defesa
sustenta que o “presente processo está cheio de falhas, tendo em vista que a investigação não
apreciou pontos fundamentais, almejando apenas incriminar inocente”.
Contudo, o douto causídico não apontou, de forma clara, onde o processo
falhou, bem como não indicou, com precisão, quais os pontos que a investigação deixou de
apreciar, nem apresentou provas concretas de que seu assistido é inocente.
7000337-37.2024.7.00.0000
40001368498 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Certo é que não será apenas alegando falhas, vícios e prejuízos, sem demonstrar
onde essas irregularidades estão nos autos, o melhor caminho para a defesa alcançar seu
intento absolutório, permissa vênia.
Por fim, a defesa do acusado pede, em caso de condenação, sejam aplicadas
penas restritivas de direito, uso de tornozeleira e a concessão do sursis penal.
Mais uma vez, não merece prosperar o pleito defensivo.
Para tanto, basta lembrar que tanto o STM quanto o STF têm entendido que não
se aplicam penas restritivas de direito, no âmbito da Justiça Militar, conforme os seguintes
precedentes:
STM
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. FURTO QUALIFICADO. ART. 240, § 4º, DO CPM.
DEVOLUÇÃO AMPLA DA MATÉRIA. NÃO CONHECIMENTO. (...). SUBSTITUIÇÃO DA
PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELAS RESTRITIVAS DE DIREITO. ART. 44 DO
CÓDIGO
PENAL
COMUM.
INVIABILIDADE.
AUTORIA,
MATERIALIDADE
E
CULPABILIDADE.
COMPROVAÇÃO.
DESPROVIMENTO.
MANUTENÇÃO
DA
SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECISÃO POR UNANIMIDADE. Sobre o assunto em
questão, é cediço que este Tribunal vem decidindo que a atuação do Juízo ad quem está
circunscrita às matérias delimitadas no Recurso (tantum devolutum quantum appellatum).
(...). Não há como considerar as duas condutas perpetradas pelo acusado como se fosse
apenas um delito, sob pena de ferir os requisitos da continuidade delitiva. Referente ao
pedido de substituição da pena privativa de liberdade imposta ao apelante, por pena
restritiva de direitos, na forma do art. 44 e §§ do CP comum, por analogia, tem-se que não
merece ser acolhido, visto que não se aplicam as penas restritivas de direito no âmbito desta
Justiça Especializada. Diante do lastro probatório robusto e inquestionável nos autos e
delineados todos os elementos constitutivos do crime de furto, tipificado no art. 240, § 4º, do
CPM, e comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, bem como não havendo qualquer
causa excludente de tipicidade, de ilicitude ou de culpabilidade, a manutenção integral do
Decreto condenatório é medida que se impõe. Apelo defensivo desprovido. Decisão por
unanimidade. (Apelação nº 7000147-11.2023.7.00.0000, Ministro Gen Ex ODILSON
SAMPAIO BENZI, julgada em 7/12/2023); (Grifos nossos.)
.................................................................................................
STF
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
PENAL MILITAR. CRIMES DE PECULATO E FAVORECIMENTO REAL. SUBSTITUIÇÃO
DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. ARTIGO 44
DO CP. INAPLICABILIDADE AOS CRIMES MILITARES. PRECEDENTES. 1. A
substituição da pena privativa de liberdade prevista no artigo 44 do Código Penal não é
aplicável aos crimes militares. Precedentes: ARE 700.012 ED, Rel. Min. Cármen Lúcia,
Segunda Turma, DJe 10/10/2012, HC 94.083 / DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda
Turma, DJe 12/3/2010, e HC 91.709, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe
13/3/2009. 2. In casu o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: “EMBARGOS
INFRIGENTES – CRIME MILITAR – SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE
POR
RESTRITIVA
DE
DIREITO.
ARTIGO
44
DO
CP
–
IMPOSSIBILIDADE NA ESPÉCIE – NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.” 3. Agravo
regimental DESPROVIDO. (AgR em ARE nº 779938, Ministro LUIZ FUX, julgado em
5/8/2014). (Grifos nossos.)
7000337-37.2024.7.00.0000
40001368498 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Da mesma forma, não é o caso de aplicar o sursis penal nesse cenário, por falta
de amparo legal, já que a reprimenda acima de 2 anos aplicada ao apelante impede que esse
benefício seja concedido a ele.
Assim também não é o caso de conceder ao acusado, nessas circunstâncias, o
uso de tornozeleira eletrônica, prevista na Lei nº 12.258/2010, por não ser o momento
oportuno para tanto e, sobretudo, por não preencher os requisitos na referida legislação para
sua concessão.
Ademais, a nosso sentir, a utilização de monitoramento eletrônico é
incompatível com os atos delitivos praticados pelo graduado, diante da reprovabilidade, da
ofensividade e da gravidade do crime que perpetrou no âmbito da Administração Militar, cuja
ousadia e astúcia fez com que ele, igualmente, ferisse bens, princípios e valores juridicamente
tutelados, os quais devem ser observados no dia a dia da caserna, como, por exemplo, a
hierarquia, a disciplina, a camaradagem, o comprometimento com o serviço, o dever militar e
o companheirismo.
Por derradeiro, torna-se necessário lembrar o que dispõe o art. 98 do CPM:
São penas acessórias:
I - a perda de posto e patente;
II - a indignidade para o oficialato;
III - a incompatibilidade com o oficialato;
IV - a exclusão das Forças Armadas;
V - a perda da função pública, ainda que eletiva. (Grifos nossos.)
Nesse sentido, vale a pena mencionar o disposto no art. 102 do CPM:
Art. 102. A condenação da praça a pena privativa de liberdade, por tempo superior a dois
anos, importa sua exclusão das forças armadas. (Grifos nossos.)
Conforme consta nos autos, o sargento foi condenado à pena de 2 anos e 4
meses de reclusão, o que implica na aplicação da pena acessória de exclusão da Força
Naval, nos termos do dispositivo penal castrense acima mencionado, ainda que se trate de
recurso interposto exclusivamente pela defesa, conforme entendimento deste Tribunal,
conforme precedentes, como o seguinte:
EMENTA: APELAÇÃO. (...). CRIME CONFIGURADO. CONTINUIDADE DELITIVA.
CÁLCULO INCORRETO. IMPROCEDÊNCIA. (...). PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR (PGJM). PENA ACESSÓRIA. EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS.
APLICABILIDADE. PRECEDENTES. NÃO-PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. (...).
9. A condenação da praça à pena privativa de liberdade superior a dois anos impõe a
aplicação da pena acessória de exclusão das Forças Armadas, nos termos do art. 102 do
CPM, ainda que se trate de recurso manejado exclusivamente pela Defesa, conforme
precedentes do STM. (...). Recurso Defensivo não provido, com a manutenção da Sentença
condenatória do réu militar, acrescida da pena acessória de exclusão das Forças Armadas.
Decisões por maioria. (Apelação nº 7000531-71.2023.7.00.0000, Ministro Dr. ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, julgada em 26/9/2024). (Grifos nossos.)
7000337-37.2024.7.00.0000
40001368498 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em outra ocasião, este Tribunal também aplicou a pena acessória prevista no
art. 102 do CPM, quando apreciou esse mesmo crime de estelionato previsto no art. 251
do mesmo Códex, nestes termos:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 251 DO CPM. ESTELIONATO. (...). MÉRITO.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ADEQUAÇÃO FORMAL E MATERIAL.
(...). AGIR FRAUDULENTO. OBTENÇÃO DE VANTAGEM ECONÔMICA ILÍCITA.
SILÊNCIO. ELEMENTO CARACTERIZADOR DA FRAUDE. MUTATIO LIBELLI.
INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO SUPERIOR A 2 (DOIS) ANOS. PENA ACESSÓRIA.
(...). APELO DESPROVIDO. MAIORIA. (...). 5. Quando há condenação à pena privativa de
liberdade superior a 2 (dois) anos, deve ser aplicada ao Acusado (...) a pena acessória de
exclusão das Forças Armadas, com base no art. 102 do CPM. Embora se trate de recurso
exclusivo da Defesa, não há que se falar em reformatio in pejus, porquanto a aplicação da
pena acessória decorre diretamente da lei e independe de fundamentação, conforme
jurisprudência desta Corte. Apelação conhecida e desprovida. Decisão por maioria.
(Apelação nº 7000902-40.2020.7.00.0000, Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL,
Publicado em 6/12/2021). (Grifos nossos.)
Em nova oportunidade, esta Egrégia Corte de Justiça já entendeu que não
caracteriza reformatio in pejus a aplicação da pena acessória prevista no art. 102 do CPM,
quando foi aplicada condenação superior a dois anos e a Sentença recorrida ficou silente
sobre a exclusão do réu das Força Armadas, vide o precedente abaixo:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. PENA ACESSÓRIA DE
EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS APLICADA DE OFÍCIO. ACOLHIMENTO DO
RECURSO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. Não configura reformatio in pejus a
imposição da pena acessória de exclusão das Forças Armadas em recurso de apelação,
ainda que apenas da Defesa, quando há condenação superior a dois anos e a Sentença
recorrida é omissa sobre a exclusão. Precedentes do STM e do STF. Entretanto, na hipótese
de a Sentença condenatória de primeira instância ter manifestado expressamente as razões
da não incidência da pena acessória, não cabe à Corte Castrense, em recurso exclusivo da
Defesa, aplicar, de ofício, a exclusão das Forças Armadas. (...). (Embargos Infringentes nº
7001033-10.2023.7.00.0000, Ministro Alte Esq CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS,
julgado em 25/4/2024). (Grifos nossos.)
O próprio STF já se manifestou, no sentido de que a aplicação do art. 102 do
CPM não significa reformatio in pejus, como se constata no seguinte precedente:
Agravo regimental em agravo interposto nos próprios autos do recurso extraordinário. 2.
Penal e Processo Penal Militar. 3. Pena condenatória superior a dois anos. Aplicação
de pena acessória de exclusão das Forças Armadas. Inocorrência de reformatio in pejus.
Precedente: HC 86.858, Primeira Turma, rel. Min. Lewandowski, DJ 22.9.2006. Decisão
mantida por seus próprios fundamentos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgR
em ARE nº 723596, Ministro GILMAR MENDES, julgado em 13/8/2013). (Grifos nossos.)
.................................................................................................
Recurso Extraordinário com Agravo. (...) 7. Quanto à alegação de reformatio in pejus pela
aplicação da pena de exclusão das Forças Armadas, determinada no julgamento da apelação
interposta exclusivamente pela defesa, também não merece provimento o recurso, pois a
jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal assentou entendimento de que a exclusão
dos quadros das Forças Armadas constitui pena acessória, que decorre diretamente da lei e,
portanto, prescinde de fundamentação própria: (...). (ARE nº 834944/DF, Ministra CÁRMEN
LÚCIA, julgado em 3/10/2014). (Grifos nossos.)
7000337-37.2024.7.00.0000
40001368498 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Conforme restou expressamente demonstrado nos precedentes supra, deste
Tribunal e do STF, aplica-se a pena acessória de exclusão das Forças Armadas quando o
acusado é condenado à pena superior a 2 anos, ainda que:
- o recurso seja exclusivo da defesa;
- a sentença tenha sido omissa, por não ter se manifestado quanto à incidência
do art. 102 do CPM;
- o MPM não tenha requerido sua aplicação.
Isso porque a aplicação do art. 102 do CPM não se trata de efeitos da
condenação e sim de pena acessória, e, por decorrer de previsão legal específica da legislação
castrense, independe de fundamentação, razão pela qual não há que se falar em non
reformatio in pejus.
É de se notar também que o Juízo a quo, sequer, votou pela não aplicação do
art. 102 do CPM, assim como a Sentença não trouxe expressamente as razões pela sua não
incidência, embora a Lei determine a exclusão das Forças Armadas nesse caso, o que nos leva
a inferir que, na verdade, houve um descuido ao sentenciar nesse contexto, posto que, pelo
visto, o Conselho de Justiça não atentou para o fato de o acusado ter sido condenado à pena
superior a 2 anos.
Portanto, pedindo vênias aos que entendem de modo diverso, não há que se
falar em julgamento extra petita ou em afronta ao princípio da não surpresa nesse caso. Na
verdade, o que ocorreu, in tela, foi que o Juízo de primeiro grau foi omisso, quando não
aplicou o art. 102 do CPM e este grau ad quem apenas está cumprindo o que a legislação
expressamente determina.
Da mesma forma, não existe afronta a nenhum princípio, quando o juiz tão
somente aplica a lei ao caso concreto, de maneira que inexiste surpresa nesse caso, posto que
a exclusão das Forças Armadas está prevista em lei que se encontra vigente, pressupondo, por
isso, ser de conhecimento público.
Ademais, de acordo com o art. 3º da LINDB, “ninguém se escusa de cumprir a
lei, alegando que não a conhece”, significando dizer que todos devem cumprir a lei, ainda
que dela não esteja ciente.
Enfim, apesar de o acusado não ter admitido, desde a fase inquisitorial, a prática
das condutas descritas na Exordial Acusatória, os elementos de provas colhidos ao longo da
instrução processual demonstram, a uma, que ele tinha expertise em operar o Sistema, pois já
tinha desempenado a função de fiel pagador antes; a duas, que ele buscou o contato com o
detentor da senha que acessava o Sistema e-CONSIG, criando a possibilidade de visualizar a
mesma; a três, que ele foi o único militar de serviço em seu Setor nos dias 6 e 7/8/2020; a
quatro, que não justificou como alguém poderia ter acessado aquela plataforma digital de sua
estação de trabalho, no dia 6/8/2020, às 12h15min (horário de almoço); a cinco, que não
justificou o acesso, no dia 7/8/2020, às 10h37min, horário em que ele deveria estar
trabalhando em sua estação de trabalho; e, a seis, que não justificou a contento como alguém
teve acesso à sargenteação nesses dias, uma vez que só era permitida a entrada de militares
estranhos ao local, na presença de algum integrante da seção.
7000337-37.2024.7.00.0000
40001368498 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por tais motivos, a conduta praticada pelo acusado encontra plena adequação ao
tipo penal descrito no art. 251 do CPM, uma vez que foram comprovadas, ao longo do
processo, as três elementares do delito, a saber: i) o meio fraudulento; ii) a obtenção de
vantagem ilícita; e iii) o prejuízo a outrem (CAPEZ, Fernando. Ob. cit., p. 568). Não
havendo que se falar em ausência de provas ou que o acusado não concorreu para a
prática delitiva, razões pelas quais o Decreto condenatório de primeiro grau deve ser
mantido in totum.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de negar provimento ao Apelo
Defensivo, mantendo por seus próprios e jurídicos fundamentos, a condenação imposta pela
sentença, aplicando a pena acessória de exclusão das Forças Armadas, na forma do inciso IV
do art. 98, c/c o art. 102, ambos do CPM.
Documento eletrônico assinado por ODILSON SAMPAIO BENZI, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001368498v5 e do código CRC f9e76a36.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Data e Hora: 19/03/2025, às 17:39:49
1. CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal: parte especial. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. v. 2, p. 568.
2. CUNHA, Rogério Sanches. Manual de direito penal: parte especial. 9ª ed. rev. ampl. e atual. – Salvador: Juspodivm,
2017, p. 363.
3. CUNHA, Rogério Sanches. Manual de direito penal: parte especial. 8ª ed. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 341.
7000337-37.2024.7.00.0000
40001368498 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000337-37.2024.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
APELANTE: ANDERSON COSTA REIS
ADVOGADO(A): IVANETE NOEL GUEDES (OAB RJ100899)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO VENCIDO
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para conhecer
e negar provimento ao apelo defensivo, mantendo condenação constante na sentença de
primeiro grau, nos termos do voto proferido pelo Relator, Ministro Odilson Sampaio Benzi.
Contudo, divergindo da maioria dos Ministros desta Corte, votei para negar a
aplicação da pena acessória de exclusão das Forças Armadas, na forma do inciso IV do art.
98, cumulado com o art. 102, ambos do Código Penal Militar, pelos motivos que passo a
expor.
A sentença de primeiro grau não aplicou o artigo 102 do Código Penal Militar,
ou seja, a pena de exclusão das Forças Armadas quando a condenação a pena privativa de
liberdade ultrapassar dois anos,
De fato, a exclusão das Forças Armadas torna-se obrigatória quando há uma
condenação da praça a pena privativa de liberdade superior a dois anos de prisão.
Nesse sentido, vale destacar a seguinte decisão:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM).
INDULTO
NATALINO.
CONCESSÃO.
PRELIMINAR.
INCONSTITUCIONALIDADE
INCIDENTER TANTUM. DECRETO Nº 11.302/2022. ART. 5º. REJEIÇÃO. DECISÃO POR
MAIORIA. MÉRITO. PERDÃO PRESIDENCIAL. CRIMES MILITARES. TESES DO
RECORRENTE. PRINCÍPIOS. SEPARAÇÃO DOS PODERES. INDIVIDUALIZAÇÃO DA
PENA.
SEGURANÇA
PÚBLICA.
HIERARQUIA.
DISCIPLINA.
VIOLAÇÃO.
RAZOABILIDADE.
PROPORCIONALIDADE.
AUSÊNCIA.
IMPROCEDÊNCIA.
INCITAMENTO. CONDENAÇÃO. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. SANÇÃO. ATÉ 5
(CINCO) ANOS DE RECLUSÃO. CONCESSÃO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO
PRESIDENTE DA REPÚBLICA. EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS. PENA ACESSÓRIA.
PRETENSÃO PUNITIVA E EXECUTÓRIA DO ESTADO. INCIDÊNCIAS DIVERSAS.
CONDENAÇÃO. EFEITOS SECUNDÁRIOS MANTIDOS. RECURSO MINISTERIAL
CONHECIDO. UNANIMIDADE. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO POR MAIORIA. 1. O
Plenário do STM, reiteradamente, tem declarado a constitucionalidade do art. 5º do Decreto
nº 11.302/2022, sendo mantida, portanto, a sua aplicação no âmbito desta Justiça
Especializada. Preliminar de inconstitucionalidade incidental rejeitada por maioria. 2. O
Presidente da República, nos termos do art. 84, inciso XII, da Constituição Federal/1988,
detém competência privativa para decretar o indulto natalino, inclusive a fixação de seus
requisitos e a definição da sua extensão, conforme os critérios de conveniência e de
oportunidade. Essa discricionariedade, positivada no patamar constitucional e exercida nos
limites previstos, não pode ter o seu alcance reduzido pelo Poder Judiciário. 3. O condenado
por incitamento à desobediência, à indisciplina ou à prática de crime militar — art. 155,
caput, do CPM —, à pena de até de 5 (cinco) anos de reclusão, inclusive por qualquer outro
delito livre de vedação legal (preenchimento dos requisitos), em tese poderá ser beneficiado
pelo indulto. 4. A exclusão das Forças Armadas perfaz consequência legal da condenação de
7000337-37.2024.7.00.0000
40001368605 .V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

praça à pena privativa de liberdade superior a 2 (dois) anos, com base no art. 102 do CPM e
na jurisprudência do STM. 5. Na concessão do indulto, a reprimenda principal é o objeto do
perdão Presidencial, e apenas a sua aplicabilidade deixa de existir. A pena acessória,
vinculada à principal, não sofrerá os efeitos da extinção da punibilidade da pretensão
executória. 6. A concessão do indulto não interfere na pretensão punitiva do Estado. Após o
referido benefício, extinguem-se os efeitos primários da condenação - pretensão executória.
Nesse cenário, retirar os efeitos penais secundários da decisão transitada em julgado perfaz
grave distorção legal. 7. O indulto concede o perdão do cumprimento efetivo da pena ao
beneficiário e encerra a fase executória da reprimenda, mas os demais efeitos penais e
extrapenais, inclusive os cíveis, permanecem intactos. 8. Recurso ministerial conhecido, por
unanimidade, e provido parcialmente, por maioria. (Superior Tribunal Militar. RECURSO EM
SENTIDO ESTRITO nº 7000025-61.2024.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 01/07/2024, Data de Publicação: 14/08/2024)
(Grifos nossos).
Contudo, analisando detidamente a sentença, verifica-se que não houve
expressamente manifestação quanto à aplicação da pena acessória de exclusão das Forças
Armadas e contra essa decisão o Ministério Público Militar não recorreu.
Nesse sentido, impor agravamento de oficio da penalidade aplicada pelo
Colegiado Julgador de primeiro grau viola o princípio constitucional da non reformatio in
pejus e, portanto, flagrante a ilegalidade praticada.
O Ministro Edson Fachin, em 6/02/2024, analisando o Habeas Corpus nº
233332/DF, em acórdão desta Corte nos Embargos Infringentes nº 7000671-
42.2022.7.00.0000, proferiu a seguinte decisão, a qual transcreve-se a seguir:
3. No caso dos autos, observo ilegalidade flagrante no acórdão do STM, especificamente na
parte em que, ao apreciar recurso exclusivo da defesa, determinou a exclusão do réu dos
quadros das Forças Armadas.
(...)
O Ministério Público não recorreu da referida sentença. Somente a defesa interpôs apelação
ao STM buscando a reforma da decisão de primeiro grau para declarar a nulidade da
sentença e, subsidiariamente, a desclassificação do delito.
O STM, em decisão que desbordou do pedido contido nas razões recursais, conheceu, de
ofício, matéria não devolvida à sua apreciação, determinando a exclusão do paciente das
Forças Armadas:
(..)
Dessa forma, o Tribunal ad quem deveria analisar as questões suscitadas no recurso
defensivo, respeitando os seus limites, não lhe sendo dado conhecer da matéria “de ofício”,
conforme se verificou na hipótese em que aplicou ao apelante a pena acessória de exclusão
das Forças Armadas.
Presente, também, a violação ao princípio da proibição da reformatio in pejus. Ressalto que a
vedação da reformatio in pejus, corolária do contraditório e da ampla defesa, decorre de
expressa previsão legal, constante do artigo 617 do Código de Processo Penal, que prescreve
que, no âmbito dos órgãos recursais, “não poderá ser agravada a pena, quando somente o réu
houver apelado da sentença.”.
(...)
7000337-37.2024.7.00.0000
40001368605 .V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, no caso concreto, a Corte local promoveu agravamento substancial da situação do
paciente em ponto não impugnado pela defesa em grau recursal, qual seja, a exclusão das
Forças Armadas, reformando expressamente o entendimento firmado no primeiro grau
favorável ao acusado. Esse atuar resultou em prejuízo ao réu – e em benefício à parte que não
recorreu, qual seja, o Ministério Público –, o que consubstancia Assinalo ainda que o
proceder da Corte de origem também afronta o princípio da não surpresa, decorrência do
devido processo legal previsto no art. 5º, LIV, CF. Isso porque uma das partes processuais, no
caso, a defesa, viu-se surpreendida em relação a uma situação jurídica de fato considerada
somente em Segundo Grau de Jurisdição e sobre a qual ela não teve oportunidade de exercer
o contraditório prévio e a defesa plena.
Assim, há que ser reconhecida a ilegalidade na decisão emanada pelo STM, no que tange à
aplicação, de ofício, da pena acessória de exclusão das Forças Armadas.
2. Posto isso, com fulcro no art. 192 do RISTF, não conheço do writ, mas concedo a ordem, de
ofício, a fim de afastar a pena acessória de exclusão das Forças Armadas. Comunique-se, com
urgência, ao Juiz de primeiro grau e ao STM. (grifo no original.)
Entendo, ainda que haja o preceito legal de exclusão das forças armadas da
praça condenado a pena privativa, por tempo superior a dois anos (art. 102, do CPM), que se
este preceito deixou de constar da sentença do juizo de primeira instância, e não houve
recurso do órgão acusador, não pode, em recurso exclusivo da defesa, o STM, em grau de
recurso, modificar a sentença condenatória, repito, já que apenas a defesa recorreu e o
Ministério Público Militar não contestou a questão.
Como o Ministério Público Militar não contestou a decisão do Conselho de
Justiça, seguindo o princípio da non reformatio in pejus (previsto no art. 617 do Código de
Processo Penal), este Tribunal, digo novamente, não poderia ter agravado a situação do
apelante, já que o recurso foi apresentado apenas pela defesa.
Dessa forma, esta Egrégia Corte deveria analisar as questões suscitadas no
recurso defensivo, respeitando os seus limites, não lhe sendo dado conhecer da matéria 'de
ofício', conforme se verificou na hipótese em que aplicou ao apelante a pena acessória de
exclusão das Forças Armadas.
A regra da non reformatio in pejus assegura que quando apenas a defesa
interpõe recurso, o Tribunal não pode agravar a situação do apelante. Isso ocorre porque a
decisão deve se limitar ao que foi solicitado no recurso, sem ultrapassar os limites do pedido.
Em outras palavras, o Tribunal não pode modificar a sentença de forma mais desfavorável ao
apelante do que a decisão original.
Esse entendimento busca garantir o respeito aos princípios constitucionais mais
importantes no nosso ordenamento jurídico – do contraditório, da ampla defesa e do devido
processo legal -, tendo em vista que, como se deu a reforma, o recorrente não teve a
oportunidade de aduzir quaisquer argumentos no sentido de impedir a imposição da
condenação prevista no art. 102 do CPM.
O Professor Tourinho Filho, em Código de Processo Penal Comentado, 5ª ed.,
Vol. 2, pg. 368/369, assim leciona sobre o tema:
7000337-37.2024.7.00.0000
40001368605 .V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A pedra de toque do sistema acusatório está, unicamente, na separação das funções
acusatória e julgadora. O Juiz não pode proceder de ofício. O órgão jurisdicional não pode
exercer sua atividade sem ser provocado (Nemo judex sine actore).
Sendo assim, parece claro que, interposta a apelação tão-só pelo réu, não pode o juízo ad
quem agravar-lhe a pena. Caso contrário estaria ele exercendo atividade jurisdicional sem
ser provocado. (...)
O efeito devolutivo da apelação, em face mesmo daquela parêmia consubstanciada na fórmula
latina nemo judex sine actore (não há Juiz sem autor), não permite ao órgão ad
quem apreciar o thema decidendum com a mesma liberdade de que dispõe o Juiz a quo. A
regra do tantum devolutum quantum appellatum, consectário lógico do princípio do Nemo
judex sine actore, cria no juízo ad quem obstáculo intransponível à sua pretensa liberdade de
reexaminar a causa como se fosse um segundo órgão de primeiro grau.
Necessário trazer à colação a figura da coisa julgada.
O art. 502 do Código de Processo Civil prevê o seguinte:
Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a
decisão de mérito não mais sujeita a recurso.
Segundo o dispositivo citado anteriormente, a coisa julgada representa uma
qualidade que torna indiscutível, imodificável, imutável uma decisão proferida, após o
trânsito em julgado.
Vale dizer que a Sentença proferida pelo juizo de primeira instância, que
analisou o art. 102 do CPM e afastou a sua aplicação ao caso concreto, tornou-se coisa
julgada formal e material, uma vez que não houve recurso do representante do Ministério
Público Militar.
No instante em que este Superior Tribunal Militar reforma a Sentença para
aplicar o art. 102 do CPM ao então apelante, causa insegurança jurídica e afronta os
princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
Assim, entendo que não poderia esta Corte, agindo de ofício, agravar a situação
do apelante.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de negar provimento ao recurso
de apelação interposto pela defesa constituída do Terceiro-Sargento ANDERSON COSTA
REIS, mantendo a sentença condenatória recorrida e deixando de aplicar a pena acessória de
exclusão das Forças Armadas, prevista no art. 98, inciso IV, e no art. 102, ambos do CPM.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001368605v25 e do código CRC 09934f58.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 28/02/2025, às 15:34:50
7000337-37.2024.7.00.0000
40001368605 .V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR